Tribunal: TJBA
Processo: 8001351-93.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8001351-93.2024.8.05.0201 – Comarca de Porto Seguro/BA Apelante: Herbert Batista de Souza Advogado: Dr. Iuri Thomy Dultra Rodrigues (OAB/BA: 52.961) Advogada: Dra. Fernanda de Almeida Thomy Dultra (OAB/BA: 52.805) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Bruno Gontijo Araújo Teixeira Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 14 E ART. 16, CAPUT, AMBOS DA LEI N.º 10.826/2003, C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INALBERGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 25, DO ESTATUTO REPRESSIVO. PEDIDO DE ABSORÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 14, DA LEI N.º 10.826/2003, PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 16, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONCEDIDO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto Herbert Batista de Souza, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados no art. 14, e art. 16, caput, ambos da Lei n.º 10.826/2003, na forma do art. 70, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “No dia 25 de novembro de 2023, por volta das 22h30min, nas proximidades do Bar do Tempero, entrada do Povoado de Sapirara, no Distrito de Trancoso, neste município [Porto Seguro], o denunciado ora qualificado, portava, mantinha sob sua guarda e transportava arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, bem como, também, arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, [...]. Depreende-se dos autos que, no dia e horário dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar composta pelos policiais, TEN/PM José Souza Passos, SGT/PM Manoel Sérgio Anunciação de Souza e SGT/PM Wagner Pereira Lima, realizava ronda na rodovia BA-001, próximo ao distrito de Trancoso e, prendeu em flagrante delito por posse de arma de fogo e munições de diversos calibres, o denunciado Herbert Batista de Souza, epíteto ‘HB’. Extrai-se ainda dos autos, que os policiais avistaram e ordenaram parada a duas motocicletas que transportavam quatro pessoas, sendo que, o veículo de placa PKZ-7742 era conduzido por Andrew Batista de Souza e transportava na garupa o denunciado, Herbert Batista de Souza, enquanto a outra motocicleta de placa JON-7765, era conduzida por Edwy Batista de Souza que trazia sua esposa na garupa [...]. Ato contínuo, procedeu-se a revista pessoal em todos os indivíduos, sendo encontrada como Herbert uma pistola modelo PT 380 de numeração SD 075962 com carregador que o mesmo portava na cintura juntamente com 12 (doze) munições, modelo .40, 11 (onze) munições, modelo .380 e, dentro da mochila, foi encontrada uma metralhadora artesanal com carregador calibre .380 sem numeração e sem marca de fabricação, conforme descritos no Termo de Apreensão [...]. Inquirido em relação às armas de fogo, o acusado disse que comprou as armas para se defender da guerra do tráfico, além, de informar que pagou R$ 13.000,00 (treze mil reais) pela pistola .40 e pela metralhadora pagou o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante a absolvição com fundamento na legítima defesa; subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, afastando a condenação pela prática do delito previsto no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003; a absolvição por insuficiência de provas, em observância ao princípio do in dubio pro reo; caso mantida a condenação, a conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, diante do seu grave estado de saúde, e a concessão do benefício da justiça gratuita. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 79669642, págs. 43/44), os laudos periciais das armas e munições (Ids. 79670291 e 79670292) e os depoimentos coesos e harmônicos dos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante - transcritos no édito condenatório. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. V – Não obstante as alegativas formuladas pela defesa, não restou comprovada nos autos a tese pertinente à excludente de ilicitude descrita no art. 25, do Código Penal. Nos termos do referido dispositivo legal, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Quanto à legítima defesa, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “o reconhecimento da excludente está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem” (AgRg no AREsp n. 2.060.688/SP, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). VI – Na hipótese vertente, alega a defesa que o porte das armas se justificava em função das ameaças que o Réu vinha sofrendo. Entretanto, os elementos probatórios contidos no feito não permitem firmar uma conclusão inelutável acerca da configuração da referida excludente de ilicitude, a ponto de justificar a absolvição do Apelante. Assim, deve ser mantida a condenação do Apelante pela prática dos crimes que lhe foram imputados. Nesse sentido, destacou a insigne Procuradora de Justiça: “[...] para a caracterização da legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, exige-se a presença de agressão injusta, atual ou iminente a direito próprio ou de terceiro, bem como o uso moderado dos meios necessários para a repulsa. No caso em tela, não se vislumbra qualquer agressão atual ou iminente que autorizasse a invocação da excludente de ilicitude. A simples existência de conflitos preexistentes ou ameaças genéricas, sem a efetiva comprovação de agressão imediata, não é suficiente para configurar o estado de legítima defesa. Importante destacar que a legítima defesa se destina a repelir agressões no momento em que elas ocorrem ou estão prestes a ocorrer, não podendo ser utilizada como justificativa prévia e genérica para a prática de crimes, como a aquisição e a posse irregular de armamento”. VII – Descabida, ademais, a pretensão de absorção do crime previsto no art. 14 pelo delito do art. 16, ambos da Lei n.º 10.826/2003. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, ainda que no mesmo contexto fático, configura concurso de crimes, e não crime único, porquanto tutelam bens jurídicos distintos e possuem elementares diversas. Nesse sentido, é inaplicável o princípio da consunção. Os crimes são autônomos e a sentença aplicou corretamente a regra do concurso formal (art. 70, CP), por se tratar de uma só ação com a prática de dois delitos. VIII – No que tange à dosimetria das penas, não merece reparo o decisio vergastado. Confira-se: “4.1. Primeira fase - Pena-base: Passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: A culpabilidade mostra-se normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já considerado pelo legislador; Os antecedentes são favoráveis, tendo em vista que a condenação anterior será utilizada como reincidência, na forma da súmula 241 do STJ. A conduta social não apresenta elementos nos autos que permitam sua valoração; A personalidade do agente não pode ser aferida com base nos elementos disponíveis; Os motivos são próprios do tipo penal; As circunstâncias são normais à espécie; As consequências não extrapolam o resultado típico; O comportamento da vítima não se aplica ao caso. À míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, considerando o concurso formal de crimes, fixo a pena-base para o crime mais grave, de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em 3 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa. Em relação ao crime do art. 14, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa, remanescendo apenas a multa, em razão do disposto no art. 72 do CP. 4.2. Segunda fase - Pena provisória: Presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Considerando a dicção do art. 67 do Código Penal e tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, compenso-as entre si, mantendo a pena no mesmo patamar. 4.3. Terceira fase - Pena definitiva: Ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 3 (três) anos de reclusão e 10 dias multa para o crime do art. 16 e 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime do art. 14. 4.1.4. Concurso de Crimes: Os crimes foram praticados mediante uma única ação. Presente o concurso formal (art. 70, CP), utilizo o critério aritmético fixado pelo STJ no HC 421.419 e majoro a pena mais grave em 1/6, alcançado 3 (três) anos, 6 (seis) meses de reclusão para a pena privativa de liberdade e 20 (vinte) dias-multa, em respeito ao disposto no art. 72 do CP. 4.1.5. Pena de Multa: Considerando a ausência de informações sobre a capacidade socioeconômica do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo unitário, ou seja, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado, nos termos do art. 49 do Código Penal. 4.1.6. Regime Inicial e aplicação do art. 387, § 2º, do CPP: Decotando o tempo de prisão provisória, conforme determina o art. 387, § 2º, do CPP, verifico a ausência de alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Até porque, o réu também se manteve preso em cumprimento de pena definitiva pela prática de outro crime. Com efeito, tratando-se de réu reincidente, cuja pena é inferior a 4 anos de reclusão, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. 4.1.7. Substituição da Pena: Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque o réu é reincidente em crime doloso (art. 44, II, CP)”. Consta, na sentença que “o réu cometeu novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória prolatada pelo juízo de Camacan, pelo crime de tráfico de drogas (ação penal 0000357-21.2018.8.05.0038). A execução penal relativa está autuada no SEEU sob o n. 2000076-63.2019.8.05.0113, sendo que o trânsito em julgado se deu em 25/04/2018 e a pena ainda se encontra pendente de cumprimento”. IX – Quanto ao pedido de conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, melhor sorte não assiste ao Apelante. Importante salientar que tal matéria é da competência do Juízo da Execução Penal, sendo inviável a sua análise em sede de Apelação, mormente quando fora concedido ao Sentenciado o direito de recorrer em liberdade. Cita-se trecho do Parecer da Procuradoria de Justiça: “Nos termos do art. 66, inc. III, alínea ‘c’, da Lei de Execução Penal (Lei nº. 7.210/1984), compete ao Juízo da Execução Penal avaliar as matérias inerentes ao cumprimento da pena, dentre as quais se insere o pedido de prisão domiciliar. No caso concreto, inexiste trânsito em julgado, de modo que ainda não há execução da pena, sendo vedado o exame de benefícios prisionais cuja concessão pressupõe o efetivo início do cumprimento da pena. Além disso, o Recorrente não se encontra cautelarmente custodiado, o que poderia ensejar a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar. Tampouco houve requerimento do Ministério Público nesse sentido, tendo-lhe sido concedido o direito de apelar em liberdade na sentença, razão pela qual não há, nesta fase, fundamento jurídico para a análise da matéria pelo juízo de origem. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a avaliação acerca da prisão domiciliar no contexto de execução penal deve ser feita pelo Juízo da Execução, vedando-se a antecipação de tal análise quando sequer houve o início do cumprimento da pena [...]”. X – Finalmente, no que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo improvimento do Apelo. XII – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001351-93.2024.8.05.0201, provenientes da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram, como Apelante, Herbert Batista de Souza, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.